Tribunal: TJDFT
Processo: 0715259-65.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715259-65.2023.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: LS Serviços de Informática e Eletrônica Ltda Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária LS Serviços de Informática e Eletrônica Ltda contra o acordão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 66063633). De acordo com as regras previstas nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator